Tribunal: STF
Processo: Rcl 56672
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 26ª Vara da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte/MG nos autos do Processo 0011239- 12.2016.5.03.0105, para garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725 da Repercussão Geral.



    A reclamante narra, em suma, que a beneficiária ajuizou reclamação trabalhista requerendo reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (Itaú Unibanco S/A), sob a alegação de terceirização ilícita.



    Aduz, ainda, que a ação foi julgada procedente. Ao recurso ordinário interposto contra essa sentença, negou-se provimento. Apresentados recurso de revista e, posteriormente, agravo de instrumento em recurso de revista, a ambos foram denegados os seguimentos.



    Prossegue afirmando: 



    “Desde o início a 1ª Reclamada vem opondo, sem sucesso, os recursos cabíveis a fim de obter a declaração de inexigibilidade do título, seja em virtude da tese fixada pelo STF de licitude da terceirização, seja em virtude da impossibilidade da renúncia e/ou seus efeitos gerados apenas a um dos Réus.” (págs. 5-6 da petição inicial).



    Sustenta que, para



    “[...] uniformizar as jurisprudências relacionadas aos respectivos temas, foi instaurado o IRDR de nº 1000-71.2012.5.06.0018 em que se discutiu a natureza jurídica do litisconsórcio passivo […].



    No dia 21 de fevereiro de 2022 o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho se reuniu e em 22 de fevereiro de 2022 finalizou o julgamento do incidente, restando decidido que o litisconsórcio passivo é necessário e unitário. [...]



    […] pode-se concluir que, tendo o Egrégio Tribunal homologado, no presente feito, a renúncia contra a ALMAVIVA e aplicado os seus efeitos tão somente com relação a ela, tratando-se de litisconsórcio NECESSÁRIO e UNITÁRIO, são nulos todos os atos que foram praticados após a decisão homologatória e contra o ITAÚ. ” (págs. 6-7 da petição inicial, grifos no original).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer o seguinte: 



    “[...] suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento.” (pág. 22 do documento eletrônico 1). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República e de requisitar as informações por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Convém destacar que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Depreende-se da exordial que o ato impugnado pela reclamante seria a sentença prolatada em 10/5/2017 pela 26ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG que julgou parcialmente procedentes os pedidos da beneficiária.



    Entretanto, para melhor esclarecer a controvérsia, destaco que finalizado o processo de conhecimento (com trânsito em julgado em 19/3/2019 – site do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3), iniciou-se a fase de execução da sentença. 



    Ainda em consulta no site do TRT3 verifico que, na sequência, a ora reclamante interpôs exceção de pré-executividade e opôs embargos à execução, argumentando, em síntese, a inexigibilidade do título executivo judicial. Porém, não foram conhecidos. 



    Posteriormente, interpôs agravo de petição que, analisado pelo TRT3, foi negado provimento. Destaca-se do voto condutor do referido julgamento os seguintes trechos:



    “[...]



    A tese recursal de que a renúncia à solidariedade em relação ao Itaú Unibanco S.A. alcançaria os demais direitos decorrentes da terceirização declara ilícita já foi manifestada perante este E. Regional, sendo decidido que ‘a homologação da renúncia alcança o direito em que se funda a ação em relação ao Banco-reclamado, tanto assim que foi extinto com resolução de mérito em relação a ele, o que ensejou a sua exclusão do processo, sem qualquer restrição quanto à solidariedade, nos moldes do que foi decidido pelo Pleno deste Tribunal, que conferiu interpretação uniforme à matéria ao apreciar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) - Tema nº 1, e definiu a seguinte Tese Jurídica: 'INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). TEMA N. 1. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA DO DIREITO RELATIVAMENTE A UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. É lícita a renúncia ao direito em que se funda a ação relativamente a um dos litisconsortes passivos. Trata-se de ato unilateral, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de anuência da parte contrária. Enseja, apenas quanto ao renunciado, a extinção do processo com resolução do mérito. (Arts. 487, III, "c", do CPC e 282 do Código Civil) - DEJT de 19/10/2018, divulgado no dia útil anterior’.’



    Decerto, a renúncia em relação ao Itaú Unibanco S.A. não exclui a responsabilidade da recorrente (Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A.) pelo pagamento das verbas deferidas. O artigo 282 do CC enuncia: ‘o credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais’.



    Também não subsiste a tese de que deve ser mantida a pretensão recursal quanto à ilicitude da terceirização, haja vista que a Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. não interpôs recurso de revista, operando-se o trânsito em julgado.



    [...]



    No caso, conforme já destacado, o título judicial consolidado no presente feito transitou em julgado para a recorrente Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. anteriormente ao julgamento da ADPF 324 e do RE 958252, ocorrido em 30/08/2018. A certidão de julgamento da ADPF 324 foi divulgada no DJE nº 185, em 04/09/2018, publicada em 05/09/2018.



    A decisão do STF - dotada de repercussão geral - reconheceu a licitude da terceirização da atividade-fim das empresas. Contudo, referida decisão não afeta o presente feito. Tendo a matéria já sido analisada, inclusive transitada em julgado, fica vedada, nessa fase processual, a modificação da decisão que se pretende executar (art. 879, § 1º, da CLT). [...]



    Assim, evidenciado que já se operou o aperfeiçoamento da imutabilidade de que se reveste a decisão acobertada pelo pálio da coisa julgada, é incabível a declaração de inexigibilidade do título executivo na espécie, não sendo os embargos à execução o meio próprio à finalidade pretendida pela executada.” (site do TRT3). 



    Pontuo que foi negado provimento aos embargos de declaração, ao recurso de revista e ao agravo de instrumento em recurso de revista apresentados.



    Por outro lado, conforme relatado, sustenta-se o desrespeito ao que decidido nos julgamentos da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725, nos quais fixaram-se as seguintes teses, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    Pois bem.



    A alegação quanto à licitude da terceirização é inviável, pois esta encontra-se sob o manto da coisa julgada. Ademais, a demanda analisada pela Justiça trabalhista na fase de execução não se fixou na validade da terceirização de mão de obra. 



    Salienta-se o fato de que a existência do trânsito em julgado da controvérsia relativa à terceirização no processo de conhecimento impossibilita qualquer análise ou alteração quanto ao tema nesta via reclamatória. Nesse sentido, veja-se o teor da Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



    Seguindo essa orientação cito o seguinte precedente:



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 



    1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal.



    2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC.



    3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento.” (Rcl 45.808-AgR/MG, Rel. Min Gilmar Mendes e redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Além do mais, verifico que a questão apresentada nesta reclamação constitucional, relativa aos efeitos da renúncia em caso de litisconsórcio necessário e unitário, não foi objeto de análise dos paradigmas indicados.



    Fica afastada, assim, qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e as decisões paradigmas elencadas, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    Ressalto que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados - ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Ilicitude da terceirização. Fraude decorrente de formação de grupo econômico. Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 



    Assinalo, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nessa mesma linha de entendimento: (i) Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; (ii) Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e (iii) Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Por fim, trago à colação decisões monocráticas em julgados idênticos aos autos: (i) Rcl 42.796/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; (ii) Rcl 42.249/MG e 42.663/MG, Rel Min. Celso de Mello; (iii) Rcl 42.951/MG e 43.146/MG, Rel. Min. Luiz Fux; (iv) Rcl 44.270/MG e 43.348/MG, Rel. Min. Edson Fachin; e (v) Rcl 56.023/MG, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise da liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator